Tribunal: TJMT
Processo: 1025152-55.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025152-55.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assembléia]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CRISTIANE PAIM GOMES DE ARRUDA - CPF: 535.713.391-34 (ADVOGADO), MARCELO DA ROCHA BRITO - CPF: 264.640.552-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CHRISTIANO CESAR DA SILVA - CPF: 688.930.511-68 (ADVOGADO), CHRISTIANO CESAR DA SILVA - CPF: 688.930.511-68 (AGRAVANTE), CRISTIANE PAIM GOMES DE ARRUDA - CPF: 535.713.391-34 (AGRAVANTE), CONDOMINIO RESIDENCIAL SANTA ROSA - CNPJ: 09.149.687/0001-04 (AGRAVADO), ROGERIO CAPOROSSI E SILVA - CPF: 668.038.451-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA ANULAR A ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 28/9/2020 E AFASTAR DE IMEDIATO O SÍNDICO E OS MEMBROS DOS CONSELHOS DIRETOR, FISCAL E CONSULTIVO - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AGRAVO DESPROVIDO.

Ainda não se tem exato esclarecimento a respeito da matéria de fato, de modo que não se mostra suficientemente seguro o quadro probatório para possibilitar a convicção a respeito da presença da probabilidade do direito afirmado, notadamente porque os autores/agravantes não demonstram de forma robusta as alegadas irregularidades da convocação para a assembleia dos membros do Conselho Diretor, Fiscal e Consultivo, bem como o efetivo estado de inadimplência deles e do síndico, questões nas quais se alicerça a afirmada nulidade da assembleia que fora presidida pelo síndico.

A matéria fática é complexa, o que, por óbvio, demanda zelo e cuidado na apuração, estando a lide ainda em fase prematura, mostrando-se adequado, destarte, o regular estabelecimento do contraditório e a dilação probatória, com a vinda de melhores elementos de prova, e só assim haverá a possibilidade de realizar o exame a respeito do pleito de antecipação.

Além disso, note-se que o perigo de dano, também, não é inequívoco no caso, e, desde que comprovadas eventuais irregularidades, a assembleia poderá ser anulada e eventuais regularidades apuradas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por CHRISTIANO CESAR DA SILVA e CRISTIANE PAIM GOMES DE ARRUDA contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação Declaratória de Nulidade de Assembleia Geral PJE no 1053535-17.2020.8.11.0041, movida em desfavor de CONDOMINIO RESIDENCIAL SANTA ROSA, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelos autores.

Em resumo, alegam os agravantes que pretende alunar a AGO de 28.09.2020 que teve como debate 02 temas: a) Eleição de novo sindico, subsíndico e conselheiros fiscais e consultivos gestão 2020/2021; b) Prestação de contas da gestão 2019/2020.

Falam que o síndico renunciou o direito à isenção de taxa condominial na AGO de 28.09.2020 e que o mesmo foi reeleito mesmo estando inadimplente; a prestação de contas que deveria ser, obrigatoriamente, presidido pelo Presidente do Conselho Fiscal (Clausula 11a, Parágrafo único, da Convenção), mas que, todavia, outra pessoa esparsa na reunião, Sr. Cláudio, foi quem presidiu toda a prestação de contas da gestão.

Afirmam que o fato de os condôminos elegerem o síndico à unanimidade e estarem aptos a votação, não confere o direito do morador inadimplente se candidatar (votar e ser votado), nos termos do artigo 1.335, III, do CPC e Cláusula Décima Segunda, § 3o, da Convenção.

Anotam que ao renunciar por três vezes à isenção da taxa condominial, o síndico já estava obrigado a cumprir mensalmente com as obrigações – concorrer em igualdade com os demais moradores, podendo ser destituído, de acordo com o art. 1348, inciso IV do Código Civil.

Registram que além de o síndico abrir mão da isenção da taxa condominial, ainda dividiria a isenção da taxa condominial ao subsíndico e tesoureiro.

Requer seja concedida tutela de urgência recursal para determinar o afastamento imediato do síndico, bem como dos membros dos Conselhos Diretor, Fiscal e Consultivo, eleitos em contrariedade com os mandamentos legais e da convenção coletiva.

No mérito, pugna seja provido o recurso a fim de reformar a decisão agravada, provendo em definitivo aos agravantes a tutela de urgência.

O pedido de
antecipação de tutela recursal
foi indeferido (ID 68849451).

Contraminuta da parte agravada alegando o não conhecimento do recurso ante a ausência dos requisitos de admissibilidade, bem como ausência de dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do agravo (ID 75621995).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

VOTO (PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO)

Em sede de contraminuta, a parte agravada alega o não conhecimento do recurso ante a ausência dos requisitos de admissibilidade, uma vez que não consta cópia da petição inicial e da certidão de intimação ou qualquer outro documento oficial que comprove a tempestividade, tal como exigido no artigo 1.017, inciso I, do CPC.

Sem razão.

Não há se falar em descumprimento da juntada de peças obrigatórias, constantes do art. 1.107, I e II, do CPC, já que, em se tratando de autos eletrônicos, como no caso, sua juntada é dispensada, nos termos do parágrafo quinto do art. 1.017, daquele Código.

Alega, ainda, o não conhecimento do agravo por ofensa ao Princípio da Dialeticidade.

Melhor sorte não lhe socorre.

Analisando a decisão agravada, é fato que a parte Agravante a impugnou corretamente, declinando razões de fato e de direito, extraindo-se os fundamentos do pedido de reforma, aptas a levar ao conhecimento do recurso.

Por tais razões,
REJEITO
as preliminares.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Assembleia Geral Ordinária com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Christiano César da Silva e Cristiane Paim Arruda Trevisan, em desfavor de Condomínio Residencial Santa Rosa, alegando que em 28.09.2020, foi realizada Assembleia Geral Ordinária, que teve como um dos seus temas debatidos a eleição/reeleição do síndico e a eleição dos conselhos diretor, fiscal e consultivo do condomínio requerido, contudo afirmam que o síndico reeleito, Marcelo da Rocha Brito, renunciou ao direito de isenção do pagamento da taxa condominial, entretanto não realizou o pagamento da referida taxa, assim em razão da inadimplente não poderia participar ativamente da votação e ser candidato ao cargo de sindico.

Narram que Assembleia Geral Ordinária de 28 de setembro de 2020 é nula, razão pela qual deve ser realizada uma nova eleição, com candidatos que atendam todos os requisitos legais e da convenção condominial, requerendo a concessão da tutela de urgência para que seja determinando o afastamento imediato do síndico, bem como dos membros dos Conselhos Diretor, Fiscal e Consultivo, eleitos em contrariedade com os mandamentos legais e da convenção coletiva.

Ao analisar a tutela de urgência, o Magistrado de piso indeferiu o pedido por entender que não estavam presentes os requisitos do art. 300, do CPC, autorizadores da medida.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente agravo de instrumento buscando a reforma da decisão agravada a fim de determinar o afastamento imediato do síndico, bem como dos membros dos Conselhos Diretor, Fiscal e Consultivo, eleitos em contrariedade com os mandamentos legais e da convenção coletiva.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Portanto, são requisitos cumulativos da tutela de urgência a probabilidade do direito, isto é, direito embasado em uma prova suficiente ao convencimento provisório, e risco ao resultado útil do processo ou perigo de dano.

A concessão de medidas antecipadas, como é sabido, representa apenas um juízo provisório, baseado em cognição sumária, submetendo-se ao prudente arbítrio do juiz e fundado no princípio do livre convencimento, exigindo, pois, que o magistrado tenha se convencido da probabilidade de existência do direito afirmado pela parte, conforme prevê o artigo 300 do CPC.

No caso presente, neste momento, além de se verificar a ausência de prova suficiente e adequada do alegado direito, não me convenci, assim como o Magistrado de piso, em juízo perfunctório, da probabilidade do direito ou
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Da análise dos autos de origem, ainda não se tem exato esclarecimento a respeito da matéria de fato, de modo que ainda não se mostra suficientemente seguro o quadro probatório para possibilitar a convicção a respeito da presença da probabilidade do direito afirmado, notadamente porque não demonstram de forma robusta as alegadas irregularidades da convocação para a assembleia dos membros do Conselho Diretor, Fiscal e Consultivo, bem como o efetivo estado de inadimplência deles e do síndico, questões nas quais se alicerça a afirmada nulidade da assembleia em que fora presidida pelo síndico.

A meu ver, o material probatório anexado aos autos não se mostra suficiente e adequado a provar a existência de probabilidade do direito, necessário à concessão da medida antecipatória.

A matéria fática é complexa, o que, por óbvio, demanda zelo e cuidado na apuração, estando a lide ainda em fase prematura, mostrando-se adequado, destarte, o regular estabelecimento do contraditório e a dilação probatória, com a vinda de melhores elementos de prova, e só assim haverá a possibilidade de realizar o exame a respeito do pleito de antecipação.

Além disso, note-se que o perigo de dano, também, não é inequívoco no caso, e, desde que comprovadas eventuais irregularidades, a assembleia poderá ser anulada e eventuais regularidades apuradas.

Como muito bem colocado pelo Juízo na decisão agravada:

“Verifica-se não ser possível o atendimento de tal pedido nesta fase de cognição sumária, vez que não se vislumbra a urgência do pedido, já que a Assembleia que se alega irregularidades ocorreu em 28.10.2020, e a demanda foi ajuizada apenas agora, ademais, inexistem elementos suficientes que indiquem o perigo de dano.

Ressalta-se, ainda, que o sindico eleito, bem como os membros dos Conselhos Diretor, Fiscal e Consultivo, foram eleitos por unanimidade pelos condomínios aptos a votação, conforme documento de id. 43315969.”

Ausente um dos elementos do art. 300 do CPC, mostra-se inviável a concessão da tutela pleiteada.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - PROBABILIDADE DO DIREITO – AUSÊNCIA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. Não deve ser concedida a tutela de urgência quando, a um exame sumário, inexistir elementos que evidenciem a probabilidade do direito da parte autora e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.” (TJ-MG, AI no. 10301170060224001, 15a Câmara Cível, Relator: Maurílio Gabriel, Julgado em 07/02/2019)

Na mesma esteira, já decidiu este e. Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRELIMINARES – REJEITADAS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – ART. 273 DO CPC (ART. 300 DO NCPC) – ALEGAÇÕES QUE NECESSITAM DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E DE PERIGO DA DEMORA – PROTELAÇÃO CUMPRIMENTO IMISSÃO DE POSSE – ATO JUÍRIDO PERFEITO - DECISÃO MANTIDA – LIMINAR REVOGADA - AGRAVO DESPROVIDO. Não restando cristalinamente demonstrada a verossimilhança das alegações, bem como o perigo da demora, inviável o deferimento da tutela antecipada, mormente quando necessária à dilação probatória, a fim de distribuir a solução mais justa ao conflito trazido pelas partes. A aquisição de imóvel rural por pessoa natural ou jurídica estrangeira é regulada pela Lei 5.709/71, seu Decreto regulamentador 74.965/74 e pela Instrução Normativa Incra 76/2013; portanto a situação jurídica prevista no § 1o, do art. 1o da Lei no 5.709/97 relativamente a possibilidade de aquisição de imóvel rural por pessoa jurídica brasileira, da qual participem, a qualquer título, pessoas estrangeiras, físicas ou jurídicas que tenham a maioria do seu capital social e residem ou tenham sede no exterior ainda está sendo objeto de controvérsia jurídica, aguardando, inclusive, pronunciamento do Supremo Tribunal Federal; portanto prevalece o negócio jurídico perfeito e a manutenção da ordem de imissão de posse em favor da agravada. Assim, não preenchidos os requisitos do art. 273 do CPC (ART. 300 NCPC), afigura-se desaconselhável, por ora, reverter a decisão interlocutória que indeferiu a antecipação da tutela pleiteada...” (AI 170771/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/06/2015, Publicado no DJE 19/06/2015)” (TJ-MT, AI 91704/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/03/2017)

Desta maneira, com os elementos até agora apresentados, e ressalvando a provisoriedade do exame que se realiza nesta oportunidade, não há como reconhecer que existe razão para a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, devendo ser previamente exercido o direito ao contraditório pela parte contrária antes de qualquer outra providência.

Somente com a devida instrução do feito é que se poderá trazer ao Magistrado mais elementos de convicção, através da formação do pleno contraditório, ou quando do julgamento da lide.

Salienta-se, ainda, que há evidente perigo de irreversibilidade dos efeitos de eventual concessão indevida da medida antecipatória postulada, por obstar o exercício do cargo de síndico, cuja alegada irregularidade em sua sindicância comporta efetiva demonstração no curso do processo.

Em resumo, sem desconsiderar os elementos trazidos pela parte agravante e os documentos existentes nos autos, entendo que é prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois, se concedida a tutela da forma como pleiteada, tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos.

Assim, diante das peculiaridades do caso, aliado ao conjunto probatório, é de rigor a manutenção integral da decisão agravada, não se justificando, por ora, o deferimento da tutela de urgência.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021